Tribunal: STF
Processo: MS 24170
Classe: MS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-10
Data de publicação: 2003-12-10

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRARIA. DESMEMBRAMENTO DA PROPRIEDADE.
É
possível o desmembramento da propriedade após o decurso de mais de
seis meses da data da vistoria. Precedentes.
Irrelevância da
dúvida suscitada quanto à data notificação - se em 21 ou 24 de abril
 de 2001 - pois, em qualquer das hipóteses o desmembramento
(13.11.2001) e doação (19.11.2001) ocorreram  após o semestre
subseqüente à comunicação e antes do decreto impugnado.
Não é
viável discutir, em mandado de segurança, a existência, ou não, de
fraude à lei para se invalidar o desmembramento feito. Esta questão
exige a produção de provas incompatíveis com o rito do instrumento
processual em causa e o chamamento de terceiros como  litisconsortes
  necessários para a integração da lide com esse propósito (MS
20.787, rel. Min. Moreira Alves e MS 22.645, rel. Min. Maurício
Correa.).
Segurança deferida.